Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processo : 0722534-19.2023.8.07.0001 DESPACHO O apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, alegando que foi vítima de um golpe que lhe causou prejuízo material significativo, daí porque não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (id. 75128626). Todavia, as custas iniciais do processo foram recolhidas, o que demonstra, a priori, a capacidade financeira do apelante. Ademais, não há declaração de pobreza acostada aos autos. Nesse quadro, faculto ao apelante a juntada da declaração de hipossuficiência por ele firmada ou por procurador com poderes especiais, assim como a comprovação documental da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator